Tribunal: TJES
Processo: 0000724-75.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000724-75.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENILDO DA SILVA AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO ÍNFIMO. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que aplicou pena de 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 08 (oito) dias-multa, pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal). Consta que o acusado tentou subtrair produtos alimentícios avaliados em R$ 189,08 de estabelecimento comercial, sendo detido por funcionários e confessando a autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância deve incidir em razão do reduzido valor dos bens subtraídos; (ii) estabelecer se o estado de necessidade pode ser reconhecido diante da alegada condição de desemprego e da destinação dos bens à subsistência familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância pressupõe, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme delineado no precedente do Supremo Tribunal Federal.

A reincidência específica em crime de furto e a existência de condenação anterior, com pena extinta recentemente, afastam a aplicação do princípio da insignificância, por revelarem reiteração delitiva e desvalor da ação incompatível com a bagatela penal.

O valor dos bens, correspondente a cerca de R$ 189,00, não é ínfimo, sendo superior a 10% do salário mínimo à época, o que também inviabiliza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

O estado de necessidade exige a comprovação de perigo atual, inevitável e não provocado, cuja superação não possa ocorrer de outro modo (art. 24 do Código Penal).

A mera situação de desemprego, o uso de entorpecentes e a destinação genérica dos bens à família não configuram perigo atual e inevitável apto a afastar a ilicitude, sobretudo diante da confissão de que o delito foi praticado após o uso de drogas e da existência de patrimônio próprio.

Inviável o reconhecimento do furto famélico, ausentes provas de estado de miséria extrema e de necessidade imediata de alimentos para a subsistência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 14, II; 24; 155,
caput
.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.11.2004; STJ, AgRg no HC 696.351/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18.02.2022; TJSC, ApCrim 5004291-51.2024.8.24.0008, Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro, j. 30.10.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000724-75.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENILDO DA SILVA AMARAL

Advogado(s) do reclamante: DEBORA REIS PINHEIRO, MAYARA DE SOUZA MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Enildo da Silva Amaral
, inconformado com a r. sentença prolatada
pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares

(
I
d
13070842
)
.

A denúncia (Id 13070573), narrou que:

“(...) no dia 29 de agosto de 2024, por volta das 19h40min, na Av. Prefeito Samuel Batista Cruz, Bairro Shell, Linhares/ES no estabelecimento comercial Supermercado Sempre Tem”, o denunciado tentou subtrair para si coisa alheia móvel, consistentes em dois pacotes de milho de pipoca, dois pacotes de biscoito, duas latas de creme de leite, uma garrafa de óleo e dois pacotes de carne, avaliados na quantia de R$ 189,08 (cento e oitenta e nove reais e oito centavos).

Narra os autos que no dia dos fatos o denunciado adentrou no supermercado e simulou ser cliente do supra estabelecimento quando selecionava os produtos e os alocavam no carrinho de compras.

Ato contínuo, acreditando não ser visto o denunciado tirou sacolas plásticas do bolso e empacotou os itens subtraídos, momento em que saiu do estabelecimento com as sacolas em mãos.

Segundo se apurou, durante toda empreitada criminosa o denunciado estava sendo observado pela responsável do estabelecimento, Cristine Silva de Souza, haja vista que o denunciado era conhecido por realizar furtos.

Em sequência, o denunciado foi contido por funcionários do supermercado até a chegada das autoridades, sendo encaminhado ao departamento de polícia em estado flagrancial.

Salienta-se que em auto de qualificação e interrogatório (fls.pdf 13 – ID 49892784) o denunciado confessou autoria, bem como informou ser usuário de entorpecentes e que parte dos itens subtraídos seriam destinado ao sustento do vício. (...)”.

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
Enildo da Silva Amaral
foi condenado
nas sanções do
artigo 15
5
,
caput
,
c/c artigo 14, inciso II
,
todos
do Código Penal
,
à
pena de

09

(
nove
)
meses e 10 (dez) dias
de reclusão
, a ser cumprido inicialmente em regime
semi
aberto
, além do pagamento de
08
(
oito
) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pois bem. De início, a defesa sustenta a incidência do princípio da insignificância, afirmando que estariam presentes, no caso concreto, os requisitos que autorizariam o reconhecimento da atipicidade material da conduta. Para tanto, invocou julgados das Cortes Superiores em que, apesar do maior valor dos bens subtraídos, reconheceu-se a irrelevância penal da conduta.

Todavia, tais alegações não merecem guarida.

A despeito de os princípios da fragmentariedade, da intervenção mínima, da proporcionalidade e da razoabilidade informarem a aplicação do Direito Penal, o princípio da insignificância somente se legitima quando a coisa subtraída tem pequeno valor, por revelar ausência de lesão juridicamente relevante ao patrimônio da vítima. Nesses casos, tanto a irrelevância social do fato quanto a conduta, que não indica uma periculosidade social, excluem a repreensão penal.

Com o fim de uniformizar a compreensão e aplicação do aludido princípio aos casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 04 (quatro) vetores para a incidência do benefício:
(a)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
ausência de periculosidade social da ação;
(c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim;
(d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Assim, a partir dessa matriz intelectiva, vê-se que o pequeno valor monetário do bem tutelado não se traduz, automaticamente, na incidência do princípio da insignificância, uma vez que, para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação, além das questões relacionadas ao agente, para que não se abra espaço a que o sujeito transforme práticas de pequena monta em verdadeiro meio de vida, com evidente risco de estímulo à reincidência e intranquilidade social.

In casu
, verifico que o apelante é reincidente específico, possuindo condenação com trânsito em julgado em crime de furto e de falsa identidade (Ação Penal nº 0009374-29.2015.8.08.0030 – Extinção por cumprimento da pena em 09/04/2024 – Id 13070571).

Desse modo, diante da reiteração delitiva do acusado, não há como aplicar o princípio da insignificância em seu favor. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. VALOR NÃO ÍNFIMO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)

3. No contexto da aplicação do princípio da insignificância, o diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela deve também ser informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos. 4. Os registros de vida pregressa devem ser entendidos como elementos objetivos, e não subjetivos, pois não se avalia a pessoa do agente, mas sim o seu histórico penal, que pode ser incompatível com a exclusão da punibilidade, e a perspectiva de recidiva do comportamento avesso ao direito.
5. No caso concreto, o réu foi condenado por haver subtraído de estabelecimento comercial itens avaliados em R$ 238,27, equivalentes a quase 20% do salário-mínimo vigente na época dos fatos.
Ademais, ele é reincidente específico.

6. Além de o valor não ser ínfimo, a reincidência também justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal. A restituição dos bens subtraídos não conduz, necessariamente, à incidência do princípio da insignificância
(AGRG no HC n. 696.351/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 18/2/2022).
(...)
8. Agravo regimental não provido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.849.715; Proc. 2025/0034716-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 21/10/2025; DJE 03/11/2025)

Quanto ao pedido adicional de reconhecimento da excludente de ilicitude relativa ao estado de necessidade, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, nos termos do artigo 24, do Código Penal,
“considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”.

Dessa forma, a excludente de ilicitude exige para sua configuração a existência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele que não há outra opção de agir, tal qual em situações em que é perseguido, ou se depara, com o suposto agressor, sem possibilidade de acionar os órgãos públicos competentes.

No presente caso, verifico que o argumento utilizado pela defesa se restringiu a mencionar o seu estado de desemprego, o baixo valor dos objetos furtados (R$ 189,08 – cento e oitenta e nove reais e oito centavos) e a alegada ausência de alimentos para a família, circunstâncias que nada influenciam para o reconhecimento do estado de necessidade, eis que apenas o furto de comida para consumo imediato, praticado por pessoa sem condições financeiras para adquirir o alimento, pode ser considerado famélico. Em idêntica orientação:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
(...)
4. É cediço que a jurisprudência reconhece a possibilidade de aplicação da almejada excludente de ilicitude em caso de crime famélico, no entanto, não é o caso dos autos, à luz da própria natureza do bem subtraído pelo réu (um aparelho telefônico celular).
Ademais, para o reconhecimento do furto famélico, imprescindível a demonstração do estado extremo de pobreza do réu e da necessidade imediata de manter a sua subsistência e da sua família, o que não restou minimamente comprovado nos autos.

(...) I
V. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
(...)

(TJSC; ApCrim 5004291-51.2024.8.24.0008; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ana Lia Moura Lisboa Carneiro; Julg. 30/10/2025; Publ. 30/10/2025).

No entanto, em que pese o argumento de que os produtos furtados seriam destinados à sua família, conforme depoimento prestado em audiência (
link
para acesso no Id 14956680), considero que
(i)
a reincidência específica na prática delitiva,
(ii)
a propriedade de 02 (dois) imóveis, circunstância essa bem diversa à grande realidade nacional e,
(iii)
o fato de ter praticado o crime logo após o uso de entorpecentes, são fundamentos que, ao meu juízo, impedem o enquadramento do acusado ao estado de necessidade desenhado no precedente acima.

(Transcrição de parte do depoimento do acusado Enildo da Silva Amaral)

PERGUNTAS DO JUÍZO: que está desempregado;
que tem duas casas próprias; que é usuário de drogas.
(...) PERGUNTAS DA DEFESA:
que estava na casa de um colega fazendo uso de drogas e quando chegou em casa, faltava alimento; que praticou o crime para poder auxiliar os filhos
(...)

Dito isso, igualmente, entendo ser incabível o acolhimento da tese de estado de necessidade pretendido pelo recorrente.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a sentença ser integralmente mantida.

É como voto.

Vitória, 2 de dezembro de 2025

LUIZ GUILHERME RISSO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)